Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709923-13.2018.8.07.0000 RECORRENTES: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO FERNANDES, ESPÓLIO DE PEDRO MAXIMINO ALAMBRE, LUIZ BRONER, JUAN ANTONIO RECHE CANOVAS, SERGIO MC CARDELL PASSARELLI, ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS DUARTE, NELSON PEREIRA PINTO, ARMANDO FORTUNA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CADERNETA DE POUPANÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP. 1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR, decidido sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. A prescrição ocorreria em 27/10/2014, pois a sentença transitou em julgado aos 27/10/2009. 2. A Portaria Conjunta n. 72, de 25 de setembro de 2014, expedida por este Tribunal de Justiça, demonstra que não houve expediente forense no mencionado dia, tendo em vista a antecipação do feriado referente ao dia do servidor 28/10/2014 (terça-feira) para o dia 27/10/2014 (segunda-feira). O prazo prescricional que findar no dia em que não houver expediente forense deverá ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. 3. O prazo final para requerer o presente cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 foi, então, prorrogado para o dia 28/10/2014. Se a ação originária foi proposta aos 01/03/2010, não há que se falar em prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça, também sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.147.595/RS), se manifestou no sentido de que a prescrição vintenária abrange apenas as demandas individuais propostas diretamente pelo titular do direito, conforme disposição do art. 177 do Código Civil de 1916. 5. As alegações do agravante quanto à necessidade de suspensão do feito devido ao julgamento do REsp 1.438.263/SP e à inclusão dos expurgos posteriores nos cálculos não foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada, o que impede a apreciação das matérias, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 deve feita pelo Índice de Remuneração da Poupança (IRP), por ser o índice que traduz a correção de valores depositados em caderneta de poupança. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 1o da Lei 6.899/81, sustentando que a aplicação do IRP como índice de atualização monetária não é suficiente para a recomposição do valor da moeda por não refletir a inflação do período para a correção do débito, devendo ser aplicado o INPC. Apontam divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023